Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-89.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008942-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), VANDERLEI DE OLIVEIRA BRITTO - CPF: 412.045.061-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008942-89.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS AO SALVADO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO FURTADO - PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Paga a indenização securitária, os "salvados" passam a ser de propriedade da seguradora, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.

Transmitida à seguradora A propriedade dos salvados incumbe a ela o dever de transferir a titularidade do veículo sinistrado.

Não se faz possível determinar a transferência do salvado mediante ordem judicial, se o veículo foi roubado, ressalvado o direito da seguradora, caso o veículo seja localizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1008942-89.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..

AGRAVADO:

VANDERLEI DE OLIVEIRA BRITTO.

Processo na origem: 0046058-04.2013.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. n° 0046058-04.2013.8.11.0041 - Código 11710488) que
VANDERLEI DE OLIVEIRA BRITTO
move contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de transferência de veículo ou a emissão de 2ª via da CRV/CRLV.

AGRAVO
:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
alega que o processo já está em fase de cumprimento de sentença e que efetuou o pagamento referente à condenação, ou seja 100% da tabela FIPE, logo faz jus à liberação do salvado sem ônus ou gravame. Aduz que não se pode transferir para a seguradora a responsabilidade de realizar a transferência do salvado que foi objeto de furto e encontra-se em local incerto e não sabido. Defende necessidade de o agravado entregar os documentos - DUT e outros referentes ao veículo e imprescindíveis para a regulação do sinistro (ID 88176490 - Pág. 16) - e a expedição de novo ofício ao DETRAN, para determinar a baixa do gravame e a transferência, sem a necessidade de vistoria. Sustenta que não se pode autorizar o levantamento do valor pago em Juízo, até que reste assegurado o direito da seguradora com relação ao salvado. Argumenta que o procedimento de transferência pelo Detran é comum e costuma ser cumprido, inexistindo razões para que este se negue ao cumprimento da determinação judicial. Alega que devem ser baixados os débitos existentes sobre o veículo após a data do furto. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso até julgamento pelo Colegiado de modo a impedir o levantamento do valor pago. No mérito, pugna pela extinção do feito, com julgamento do mérito, em razão do cumprimento da obrigação.

CONTRAMINUTA
(ID 92356955): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008942-89.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. n° 0046058-04.2013.8.11.0041 - Código 11710488) que
VANDERLEI DE OLIVEIRA BRITTO
move contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de transferência de veículo ou a emissão de 2ª via da CRV/CRLV, porque o automóvel objeto da presente demanda não foi localizado, o que torna impossível a vistoria necessária para a transferência, requisito indispensável segundo dispõe o art. 124, VII do CTB.

O autor, ora agravado, relatou na peça inicial que é proprietário do veículo Parati 1.6, marca VW, ano 2008/2009, placas NJE 9216, objeto do contrato de seguros celebrado com a empresa requerida, e que foi furtado no dia 18/ O9/2013.

Relatou ainda que a seguradora se recusou a ressarci-lo, razão pela qual propôs contra ela a ação. A ação foi julgada improcedente e a sentença foi reformada em sede de apelação para condenar a seguradora a pagar a indenização securitária e também reconheceu o direito da seguradora a sub-rogar-se nos direitos referentes ao veículo.

Iniciado o cumprimento de sentença, a seguradora efetuou o pagamento no valor da condenação – 100% da tabela FIPE – e requereu que fosse expedido ofício ao DETRAN para obter a transferência do veículo.

Expedido o ofício, o DETRAN informou não poder cumprir o determinado na decisão porque o veículo fora furtado o que impede a vistoria necessária para a transferência.

Requereu a expedição de novo ofício ao DETRAN para determinar a transferência do veículo para seu nome e também para determinar que o autor lhe entregue os documentos do veículo, antes de promover o levantamento do valor depositado em Juízo, o que restou indeferido e constitui a decisão ora agravada.

Busca a seguradora agravante a reforma da decisão para determinar a expedição de novo ofício ao DETRAN, para que dê baixa no gravame e nos débitos existentes sobre o veículo após a data do furto; para que promova a transferência do salvado em prol da seguradora, sem a necessidade de vistoria; e para que seja extinto o feito, com julgamento do mérito, em razão do cumprimento da obrigação.

Em primeiro lugar, importante destacar o escopo limitado do agravo de instrumento que autoriza apenas a análise dos temas que foram objeto da decisão agravada.

No caso em análise, observa-se que a seguradora-agravante, após ter feito o pagamento do valor total da indenização securitária, tem direito ao salvado, conforme foi decidido nos embargos de declaração que integraram o acórdão proferido no apelo.

A decisão agravada destacou que “
com o
pagamento da indenização já realizado
nos autos ocorreu a sub-rogação, ficando resguardado o direito de transferência do salvado à seguradora, caso o veículo seja localizado
” (ID 88180456 - Pág. 2).

No entanto, não há necessidade de se condicionar a expedição do alvará para levantamento do valor depositado nos autos, à transferência do automóvel, porque a sub-rogação além de fato consumado, já foi reconhecida pelo Juízo e a transferência determinada tão logo seja localizado o veículo.

Por outro lado, observa-se que o que efetivamente impediu a transferência do salvado não foi a falta de documentos do veículo, mas sim o fato de que este se encontra em local desconhecido e, desse modo, não pode ser objeto da vistoria que precede a transferência, exigência do Código de Trânsito Brasileiro.

Como a própria agravante afirma, a transferência do veículo para a seguradora também é de interesse do autor-agravado que, certamente, não deseja ficar com o ônus das taxas relativas ao veículo que não mais lhe pertence. Tanto é assim que outorgou procuração à seguradora-agravante com poderes para vender, ceder, onerar, quitar e transferir o veículo objeto do contrato de seguro (ID 92356958).

A seguradora pretende também que seja expedido novo ofício ao DETRAN, para determinar que dê baixa nos débitos existentes sobre o veículo após a data do furto.

No entanto, o Detran não é parte no processo e incumbe à seguradora dar baixa no emplacamento porquanto o salvado é irrecuperável, e a sua omissão ou demora quanto a tais providências gera para ela obrigações tributárias, até que se desincumba de sua obrigação.

Assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“
Capítulo XI - DO REGISTRO DE VEÍCULOS

Art. 126

O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. (Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014)

Parágrafo único.
A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário
”.

Também na jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADAS -
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO FURTADO - RESPONSABILIDADE PELOS SALVADOS - PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de diligências, uma vez que não restou evidenciado nenhum prejuízo à recorrente. O interesse processual consiste na demonstração de que a tutela jurisdicional do seu direito poderá lhe proporcionar uma vantagem. Presente a demonstração, não há que se falar em ausência de interesse processual. Comprovada a relação entre as partes, presente está o requisito de legitimidade passiva.
A propriedade dos salvados é transmitida à seguradora quando do pagamento da indenização securitária, transmitindo-lhe o dever de transferir a titularidade do veículo sinistrado
, conforme art. 8º e 12 da Circular nº 269/2004 da SUSEP
. (TJ-MG - AC: 10112160067321001 Campo Belo, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO FURTADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer para transferência do registro de veículo, objeto de seguro, que fora furtado e indenização por danos morais em razão de inscrição do nome do autor em dívida ativa por tributos decorrente da inércia da seguradora na transferência do bem após o furto. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedentes os pedidos. 2 -
Contrato de seguro. Transferência de propriedade do veículo furtado. Na forma do art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, a seguradora, após o furto, sem recuperação, de veículo objeto de seguro, sub-roga-se na propriedade do bem e deve providenciar a transferência e a baixa do registro dele junto ao órgão de Trânsito, respondendo por todas as despesas inerentes ao veículo, inclusive aquelas de natureza tributária posteriormente incididas sobre ele
. Precedente: (Acórdão n.1072805, 07044233720178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A ré se omitiu no cumprimento dessa obrigação, pelo que deve cumpri-la, bem como indenizar o autor pelos danos experimentados. 3 - Dano moral. A inscrição indevida do nome do segurado na dívida ativa em decorrência de inércia da seguradora na baixa do veículo furtado viola os direitos de personalidade e enseja a correspondente reparação por dano moral. 4 - Valor da indenização. Na fixação da indenização há de ser observada a gravidade do fato e o valor de desestímulo. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) se mostra razoável e atende com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido” (TJ-DF 07385568320188070016 DF 0738556-83.2018.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, ainda já tenha sido efetuado o pagamento do valor do veículo furtado, ainda se afigura prematura a extinção do feito, porque, como destacado na decisão agravada, ainda ocorreu o início do cumprimento de sentença, no qual se deverá apurar se houve efetivamente a quitação do valor devido.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que
indeferiu pedido de transferência de veículo (salvado), porquanto há impedimento para que esta se concretize com os procedimentos previstos no CTB, e também indeferiu a extinção do feito, porquanto há necessidade de concluir o cumprimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021